Tribunal: STF
Processo: RE 81204
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
1. C. PR. CIVIL, ART. 20, PAR 3. HONORARIOS ADVOCATICIOS. VALOR DA
CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DE
ALGUNS FATOS DA CAUSA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA QUE O ACÓRDÃO
IMPUGNADO NEGOU VIGENCIA AO REFERIDO PARAGRAFO.
3. SÚMULA DO STF, VERBETES 279 E 389.
4. NÃO-CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL.